Tribunal: TJES
Processo: 5030905-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030905-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN DOS SANTOS MELO DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030905-17.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LILIAN DOS SANTOS MELO DE ARAUJO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO EM RELAÇÃO A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO ELETRÔNICO AMPLAMENTE EXPLICATIVO.
CARTÃO DE CRÉDITO USADO PARA COMPRAS.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerente/recorrente
LILIAN DOS SANTOS MELO DE ARAUJO
interpôs recurso inominado contra a sentença de primeiro grau (ID 15209070) nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, proposta em face de BANCO BMG S.A., que assim decidiu:
“
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Em sede recursal, o recorrente requer a reforma da sentença e reitera que apenas contratou empréstimo consignado comum, bem como a nulidade do cartão de crédito consignado, pugnando pela procedência dos pedidos exordiais em sua totalidade, consistentes na suspensão dos descontos, condenação pelos danos materiais, em dobro, e danos morais.

A recorrida não apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme certidão constante do ID. 14710679.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, de modo que
defiro da gratuidade de justiça,
haja vista que aparentemente hipossuficiente
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia acerca da
falha de dever de informação
, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual foi estipulado e imposto pela recorrida, eis que em nenhum momento teria contratado empréstimo via cartão de crédito consignado.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora aderiu ao contrato (Ids 14710663) em abril/2024,
quando houve a formalização do contrato de cartão de crédito consignado
. A parte recorrente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação de cartão de crédito consignado junto ao recorrente, e sim empréstimo consignado.

As provas constantes apontam que a parte autora/recorrente tinha conhecimento do contrato e de suas cláusulas e consequências materiais. Consta do ajuste contratual, em formato considerável, que este se refere a um Cartão de Crédito Consignado, com todas as cláusulas em letras de formato considerável, constando, ainda, ao lado da assinatura, em vários campos, um cartão de crédito colorido, ilustrando a natureza do ajuste.

Ainda mais que no modelo de contrato físico assinado é necessária a superação das etapas, com a necessária leitura de seus termos, ou ao menos do título constante da cédula contratual, e, se o consumidor assim não procedeu, não pode transferir a sua negligência (falha) para a fornecedora do serviço, por mais hipervulnerável que seja.

Vejo, ainda, que o cartão de crédito que a autora alega não ter aderido fora utilizado múltiplas vezes (ID 14710662), restando demonstrado, à exaustão, a inexistência de

qualquer vício de consentimento no contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)